Tribunal: TJDFT
Processo: 0751665-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751665-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIMAR DA SILVA SANTOS, DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZIMAR DA SILVA SANTOS e DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente alegada pelos agora agravantes nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006221-26.2011.8.07.0007, ajuizada contra eles por HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI. Os agravantes afirmam, em resumo, que houve penhora de direitos relativos a imóvel e que a questão foi discutida em agravo de instrumento e, posteriormente, em recurso extraordinário. Sustentam que o Juízo de origem os “levou a entender” que fez distinção entre o objeto do recurso extraordinário e “o que era julgado no processo de execução”, e que não houve determinação de sobrestamento do feito, que seguia seu curso normal. No entanto, foi indeferido pelo Juízo o requerimento de declaração de ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do decurso de prazo superior a três anos desde determinação de suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão contradiz as decisões anteriores do Juízo e não considera a inércia do exequente, ora agravado. Requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo para suspender quaisquer medidas constritivas e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 214157985 dos autos de origem): Da não ocorrência da prescrição intercorrente: Trata-se de execução fundada em contrato de locação. Dos autos, se observa a determinação de suspensão do processo em 02/03/2020 (os termos da decisão de ID. 54137783 (cumprida pela certidão de ID. 57896917) nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora aptos a satisfazer a obrigação. Todavia, em razão da admissão do recurso extraordinário em 12.09.2019 - Repercussão Geral reconhecida RE 1.307.334 (Tema 1.127 - uniformização do entendimento acerca da “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial”), o processo ficou sobrestado do dia 12.09.2019 (ID150611815), até 10.06.2022, prazo este que deve ser devolvido ao credor. Assim, tenho que somente em 10.06.2022 se iniciou o curso do prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, o qual findou em 10.06.2023. O prazo prescricional de 03 anos (locação) teve início neste data (10.06.2023), de modo que a prescrição intercorrente será consumada somente em 10.06.2026. (...) Os requisitos para deferimento do efeito suspensivo não estão presentes. Faço a seguir um breve retrospecto dos acontecimentos mais relevantes da execução de título extrajudicial a fim de analisar eventual caracterização da inércia do credor: A execução foi protocolizada em 28/2/2011 (ID 38336301), com determinação de citação dos executados em 2/3/2011 (ID 38336334). Os executados compareceram aos autos em 03/5/2011 (ID 38336353). Após, sobreveio notícia de acordo extrajudicial e de seu descumprimento (ID 38336359), ensejando o requerimento do exequente de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de proteção do crédito. O requerimento foi deferido pelo Juízo em 31/8/2011 (ID 38336369). Foi feita pesquisa de valores no SISBAJUD, em 18/1/2012 (ID 38336382), que conseguiu bloquear parte do valor cobrado (ID 38336385). O exequente requereu a penhora dos direitos possessórios do executado Elzimar sobre imóvel localizado em São Sebastião/DF (IDs 38336395 e 38336423). O requerimento foi deferido em 13/6/2013 (ID 38336430). Foi determinada a avaliação do imóvel em 14/5/2014 (ID 38336444, fl. 5), finalmente realizada em 23/4/2015 (ID 38336490, fl. 4). O exequente reiterou requerimento para levantamento dos valores bloqueados das contas bancárias, conforme petição protocolizada em 28/9/2015 (ID 38336499). O requerimento foi deferido em 3/2/2016, data em que também foi determinada a remessa à hasta pública dos direitos sobre o imóvel (ID 38336515). Não houve interessados em arrematar o bem (IDs 38336578 e 38336588). O Juízo deferiu a venda direta a ser realizada pelo exequente, em decisão de 11/10/2016 (ID 38336606). O exequente informou não ter conseguido alienar o bem e requereu a realização de nova avaliação e leilão judicial, em petição protocolizada em 18/7/2017 (ID 38336617). O requerimento foi deferido (ID 38336629). Com a designação de datas para os novos leilões o executado Elzimar apresentou impugnação à penhora alegando que o imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados configura bem de família, em petição protocolizada em 27/8/2018 (ID 38336682). O Juízo deferiu tutela de urgência para suspender os leilões (ID 38336696), mas em 16/10/2018 rejeitou a impugnação à penhora porque o executado figura como fiador em contrato de locação, circunstância que possibilita a penhora de imóvel em que reside, ainda que qualificado como bem de família (IDs 38336305 e 38336306). Contra essa decisão o executado interpôs o Agravo de Instrumento no 0719876-98.2018.8.07.0000 (ID 38336312), protocolizado em 9/11/2018. Os agravantes afirmam que houve consumação da prescrição intercorrente porque em 2/3/2020 o Juízo de origem determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, com menção à decisão que admitiu o recurso extraordinário interposto após decisão proferida no agravo de instrumento que tratava da penhorabilidade do bem. Sem razão. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, que é afastada nos casos em que a demora na prática de atos processuais, como a análise de recurso, decorre dos mecanismos do Poder Judiciário. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) O recurso extraordinário interposto pelos ora agravantes, no qual se discute a penhorabilidade do bem, foi admitido conforme consta em ID 150611815. Após, o relator do recurso (Ministro Nunes Marques) determinou a devolução do recurso a esta Corte em razão de a matéria em discussão ser alcançada pelo Tema 1.127. Com a devolução, foi negado seguimento ao recurso extraordinário porque a decisão recorrida (a proferida pelo Juízo em 16/10/2018, que rejeitou a impugnação à penhora) foi considerada em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a penhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial (Tema 1.127), conforme decisão de 10/6/2022, juntada aos autos de origem no ID 150611828. O trânsito em julgado ocorreu em 7/72022 (ID 150611831). Não se pode, portanto, considerar que houve inércia do exequente durante o período que compreende a interposição do agravo de instrumento no 0719876-98.2018.8.07.0000 e seu trânsito em julgado. O recurso foi interposto pelos executados às vésperas da realização de hasta pública dos direitos relativos ao imóvel, de forma que não se pode considerar que o exequente estava inerte até então. A determinação de suspensão do processo feita pelo Juízo de origem em 30/1/2020 (ID 54137783) não tem o poder de iniciar a contagem do prazo de prescrição intercorrente porque se deu enquanto estava pendente de resolução definitiva, em razão de recurso interposto pelos executados, a possibilidade de penhora dos direitos relativos ao bem imóvel. Outra situação ocorreria se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora não tivesse sido objeto de recurso pelos executados. Somente nessa hipótese poderia ser cogitada a inércia do exequente, pois poderia desde logo requerer a designação de hasta pública do bem. A análise dos autos revela o contrário, que houve atuação diligente do exequente, pois pouco após o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário requereu a realização de nova avaliação do imóvel e a designação de novas datas para hasta pública, conforme petição de ID 145394432 dos autos de origem, protocolizada em 15/12/2022. O Juízo, sem analisar devidamente o requerimento, suspendeu novamente o curso da execução “ante a pendência de julgamento de recurso extraordinário em face da decisão que manteve a penhora sobre o imóvel” (ID 147893114), o que ensejou novo requerimento do exequente, esmiuçando o conteúdo de documentos que já constavam do processo (ID 150611813). Em resumo, o que os agravantes buscam é que seja reconhecida a caracterização da inércia do exequente durante o período em que o processo permaneceu sem a realização de constrições efetivas em razão de recursos que eles mesmos interpuseram, levando a discussão à última instância do país. O imóvel estava prestes a ser levado novamente a leilão e não o foi por conta dos recursos que os executados interpuseram. Apenas com o trânsito em julgado e resolução definitiva da questão sobre a penhorabilidade do bem é que se pode considerar que havia espaço para a inércia do exequente. Ele, pouco após o trânsito em julgado, requereu a retomada do trâmite de expropriação, com a realização de nova avaliação e a designação de novas datas para leilão. Assim, não caracterizada sua inércia durante o período em que a questão permaneceu pendente de resolução definitiva, não há espaço para que se cogite a ocorrência de prescrição intercorrente, ainda que o Juízo de origem tenha determinado a suspensão do feito com fundamento no art. 921 do Código de Processo Civil. Portanto, mostra-se correta a decisão que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Assim, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024 17:39:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador